Tribunal: TJSP
Processo: 1050447-49.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. Trânsito viário terrestre. Licença para dirigir. Processo de cassação. Falta de notificação. Comprovada postagem das notificações da instauração do processo, da imposição da penalidade e do trânsito em julgado da decisão, bastando para a sua validade o encaminhamento para o endereço indicado nos registros, que ao interessado incumbe manter atualizado. Código de Trânsito Brasileiro,

Ementa:
APELAÇÃO. Trânsito viário terrestre. Licença para dirigir. Processo de cassação. Falta de notificação. Comprovada postagem das notificações da instauração do processo, da imposição da penalidade e do trânsito em julgado da decisão, bastando para a sua validade o encaminhamento para o endereço indicado nos registros, que ao interessado incumbe manter atualizado. Código de Trânsito Brasileiro, artigo 282, § 1o. Observado o procedimento da Resolução CONTRAN 619/2016. Não se exige comprovação de recebimento pelo destinatário. Superior Tribunal de Justiça: "É obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade de trânsito, mas não se exige que sejam acompanhadas de aviso de recebimento". Documentos apresentados com a apelação indicam somente que em 09 de março de 2020 o endereço cadastrado no DETRAN estava atualizado, não infirmando a presunção de que as notificações postadas tenham sido entregues no referido endereço, não sendo razoável presumir o contrário. Não infirmada a presunção de regularidade dos atos administrativos. Segurança denegada. Recurso não provido.